Tribunal: TJMT
Processo: 1013815-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RAI No 1013815-35.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Emerson Maxwell Marciano Pedroni Silva, contra decisão proferida na ação de divórcio c/c partilha de bens c/c guarda e alimentos no 1022249-84.2021.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Vila Rica-MT, proposta por Wanessa Sousa Oliveira Pedroni que fixou provisoriamente a residência no lar materno, sem regulamentar as visitas paternas, fixou os alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salário mínimos vigentes a serem pagos pelo agravante, inclusive sobre 13o salário e verbas rescisórias quando houver.
A parte recorrente contextualiza que “o filho do Autor é portador do Transtorno do Espectro Autista (doc. 09) e depende do apoio financeiro do Requerente que, de fato, compartilha a guarda com a genitora do menor na modalidade de residência alternada (doc. 10), estando sob sua responsabilidade o custeio do plano de saúde e odontológico do menor, no valor mensal de R$ 269,93 (duzentos e sessenta e nove Reais e noventa e três centavos) (doc. 11), seus reajustes anuais, e as despesas correspondentes não cobertas pela cooperativa de trabalho médico por ele contratada (doc. 12), mais despesas ordinárias, extras e extraordinárias do menor, relativas aos 15 (quinze) dias do mês em que ele reside sob a responsabilidade paterna (moradia, condomínio, alimentação, vestuário, combustível, etc.), [...]” (Id. 96425471, pág. 5).
Suscita preliminarmente a existência de litispendência da ação de origem com o processo de no 1007311.07.2021.8.110002, protocolado em 09/03/2021, em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que teve “a primeira decisão interlocutória proferida em 18/05/2021 (Id 55839444) e já se encontra na fase do estudo psicossocial (Id 60990676), com citação expedida em 19/07/2021 (Id 60900804).”
Sustenta que “foi arbitrado, inaudita altera parte, os alimentos provisórios a favor do menor, no valor exorbitante de 02 (dois) salários mínimos vigentes, a serem descontados sobre o salário mensal do Agravante, 13o salário e verbas rescisórias, quando houver, mediante desconto em folha, comprometendo 60% (sessenta por cento) da renda do Alimentante.” (Id. 96425471, pág. 12).
Narra que “Conforme alegado pela própria requerente, na Ação que tramita na 1aInstância, ambos os pais trabalham sobre regime de plantão/escala, e precisam adaptar suas rotinas diárias, a fim de que não haja prejuízos a rotina do filho.” , de forma que decidiram em comum acordo que “na oportunidade de seus plantões e escalas de serviço, a criança ficaria pelo menos 2 (dois) dias úteis da semana com cada genitor (de segunda a quinta-feira), e que as coincidências de plantões/escalas ocorridas no período, seriam resolvidas alternadamente pelos pais e às suas expensas.”, bem como em “alternar os cuidados com o menor nos finais de semana (de sexta a domingo), e que, a responsabilidade independente das escalas/plantões, seriam resolvidas pelo cuidador do período, seja contratando uma ajudante (babá) ou realizando a troca dos serviços do dia.” (Id. 96425471, pág. 16).
Afirma que os genitores acompanham de forma proporcional a criança às terapias realizadas para o tratamento do TEA, cujas sessões somam 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos semanais, de segunda-feira a sábado, conforme demonstram as fichas de presença assinadas proporcionalmente pelos dois genitores (doc. 14).
Relata que “é o Agravante quem cuida do menor nas [sic.] recorrentes momentos de lazer e viagens realizadas pela Agravada, sem a companhia do filho, tendo o mesmo que organizar as suas rotinas de trabalho para que a criança não deixe de realizar as terapias diárias e não fique sob os cuidados de terceiros, [...]” (Id. 96425471, pág. 22).
Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, bem como da necessidade de se manter a rotina da criança que é acompanhada por ambos genitores. O perigo de dano decorre do risco a subsistência do agravante e da impossibilidade de convívio do genitor com a criança, eis que não foi regulamentado o direito de visita.
Requer a concessão do efeito ativo para: a) minorar os alimentos provisionais para o percentual de 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor do salário mínimo vigente, incluido o 13o salário e verbas rescisórias, quando houver, a serem pagos mensalmente mediante desconto em folha de pagamento e depositados em conta bancária de titularidade da genitora; mais o pagamento das despesas com o plano de saúde do menor, custas processuais e honorários advocatícios necessários ao custeio de demandas judiciais, para os casos em que o plano de saúde não autorizar a realização de tratamento contratado; b) fixar provisoriamente a guarda compartilhada do menor, com alternância de residência entre os genitores (pai e mãe), de maneira que ambos se responsabilizem pelo acompanhamento do filho nas atividades e compromissos de sua rotina (escolares, extracurriculares, médicas ou terapêuticas etc.);c) fixar, em caráter provisório, que nos dias de semana (segunda-feira a quinta-feira) os genitores se responsabilizem pelos cuidados com a criança nos dias correspondentes escalas/plantões de trabalho de cada pai, em apoio mútuo, sendo que aquele que estiver no período de folga exercerá os cuidados sobre o menor das 12h00 do primeiro dia de folga até as 18h00 do último dia de folga; d) fixar, provisoriamente, que, no caso de conflito das escalas de trabalho nos dias da semana (segunda-feira a quinta-feira), os pais deverão se revezar para trocar ou organizar os cuidados com o menor, individualmente, e sob suas expensas (se conflitarem as escalas/plantões de trabalho no mesmo dia, os pais devem alternar os cuidados a cada coincidência); e) fixar que o menor conviva com os genitores nos finais de semana (sexta-feira a domingo), de forma alternada, e que nesses dias os mesmos se organizem de forma independente, quanto as possíveis trocas de escalas/plantões de trabalho ou pagamento de “babá”, com vistas a manter os cuidados com o filho no período. No mérito pugna pelo provimento deste recurso nos termos requeridos.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
Verifico nos autos que o recorrente possui renda mensal líquida de R$ 4.803,30 (quatro mil oitocentos e três reais e trinta centavos), conforme documento de Id. 96425492. Além disso, o recorrente comprovou demonstrou que é o responsável pelo pagamento do plano de saúde da criança (Id. 96425498).
Destarte, o valor de 2 (dois) salários mínimos arbitrados a título de alimentos provisórios, a princípio, se mostra excessivo.
A guarda compartilhada deve ser fixada com alternância de residência, eis que resta demonstrado que o recorrente participa da rotina da criança, inclusive acompanhando-a nas sessões de terapia (Ids. 96433959, 96433960 entre outros) e a se responsabilizando pela criança em relação ao retorno das aulas presenciais no município de Várzea Grande (Id. 96433976).
Os cuidados da criança nos dias correspondentes às escalas/plantões de trabalho de cada genitor, deverá ser realizado por aquele que estiver de folga, cabendo aos genitores acordarem a solução a ser adotada no caso de eventual conflito de escala de trabalho.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A EM PARTE A LIMINAR para:1) minorar os alimentos provisionais para o 1 (um) salário mínimo vigente, incluindo o 13o salário e verbas rescisórias, quando houver, a serem pagos mensalmente mediante desconto em folha de pagamento e depositados em conta bancária de titularidade da genitora; mais o pagamento das despesas com o plano de saúde do menor, custas processuais e honorários advocatícios necessários ao custeio de demandas judiciais, para os casos em que o plano de saúde não autorizar a realização de tratamento contratado; 2) fixar provisoriamente a guarda compartilhada do menor, com alternância de residência entre os genitores (pai e mãe), de maneira que ambos se responsabilizem pelo acompanhamento do filho nas atividades e compromissos de sua rotina (escolares, extracurriculares, médicas ou terapêuticas etc.); 3) determinar que os cuidados da criança nos dias correspondentes às escalas/plantões de trabalho de cada genitor, deverá ser realizado por aquele que estiver de folga, cabendo aos genitores acordarem a solução a ser adotada no caso de eventual conflito de escala de trabalho; 4) fixar que o menor conviva com os genitores nos finais de semana (sexta-feira a domingo), de forma alternada, e que nesses dias os mesmos se organizem de forma independente, quanto as possíveis trocas de escalas/plantões de trabalho ou pagamento de “babá”, com vistas a manter os cuidados com o filho no período, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, eis que a matéria aqui tratada versa sobre interesse de menor.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator